Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703087-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GYANE DA ROCHA BOTTI, VANIA REGINA DA ROCHA BOTTI CANDIOTA, FLAVIA DA ROCHA BOTTI, ELITA COSTA PINTO DA ROCHA AGRAVADO: SILVIA REGINA VIOLA DE CASTRO D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover quanto às contrarrazões de ID 27370132, vez que intempestivas. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator